Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703100-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORISVALDO DE OLIVEIRA MONTE APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Orisvaldo de Oliveira Monte em face da r. sentença (ID 17389864) que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de Banco BMG S.A., julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. O recurso (ID 17389868) não veio acompanhado de preparo. A despeito de o Autor/Apelante alegar que não logrou êxito na concessão da gratuidade de justiça requerida em primeira instância, verifiquei que, quando instado a colacionar documentos hábeis a comprovar a condição de hipossuficiência alegada (ID 17389673), optou por recolher as custas processuais (IDs 17389675 e 17389676). Assim, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, determinei a intimação do Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 17602931). Em resposta, o Apelante juntou: a) declaração de hipossuficiência (ID 17709887); b) contas de água e luz (ID 17709891), conta de telefone celular (ID 17709892), boletos de IPTU e IPVA (ID 17709893), TV a cabo (ID 17709896); c) fatura do cartão do crédito (ID 17709897); d) declaração de imposto de renda (ID 17709898); e) extratos bancários (IDs 17709900, 17709902, 17709903 e 17709905). Sustenta que não possui meios para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e da família. Requer a reforma da sentença e o deferimento do pedido de justiça gratuita. É o breve relatório. Decido Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme é possível constatar no contracheque relativo ao mês de janeiro/2020, o Apelante, além de advogado, é policial militar aposentado que percebe rendimento bruto de R$ 10.033,35 (dez mil, trinta e três reais e trinta e cinco centavos) e líquido de R$ 4.669,43 (quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) (ID 17389667). Nos meses de maio e junho/2020 houve crédito de salário no valor de R$ 4.567,62 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), além de depósito de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em junho referente a empréstimos (IDs 17709900 e 17709903). Em julho/2020, recebeu R$ 12.339,44 (doze mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a título de salário e R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) decorrentes de crédito em conta corrente (ID 17709902). A despeito da alegação de que com o salário auferido provê o sustento próprio, da esposa e dos dois filhos maiores que se encontram desempregados, o Apelante não colacionou aos autos dados objetivos que comprovem a atual relação de dependência econômica dos familiares. E, ainda que seja o responsável pelo pagamento de todas as despesas relacionadas e empréstimos contratados, verifica-se que o Apelante ainda ostenta saldo de CDB/poupança no valor de R$ 2.457,08 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), situação incompatível com a de miserabilidade jurídica (ID 17709902). Portanto, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta o Apelante do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação do Apelante/Autor para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator